Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-44.2011.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000798-44.2011.8.11.0017
RECORRENTE: LAZARO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 19905985), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 11787952):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — RECURSO DESPROVIDO “A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público .” (STJ, RMS 56376/DF).” (Ap. 0000798-44.2011.8.11.0017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019))
Alega violação ao art. 7°, III da Lei n. 12.016/09, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve voltar ao cargo por nunca ter cometido nenhum tipo de crime, bem como à luz da teoria do fato consumado e do atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da dignidade da pessoa humana.
Requer a atribuição de efeito suspensivo diante do “risco de exoneração do cargo de agente prisional, sem nem mesmo ter o direito de exercer o principio da ampla defesa e do contraditório.” (Id. 19905985, p. 5)
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, após a confirmação, por este Sodalício, da denegação da ordem pleiteada em sede de Mandado de Segurança, busca o Recorrente, em verdade, não a suspensão do acórdão recorrido, mas sim a obtenção de pronunciamento judicial inédito que determine a reversão do resultado da investigação social, de modo a assegurar sua permanência no cargo.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000798-44.2011.8.11.0017
RECORRENTE: LAZARO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 19948453), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 11787952):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — RECURSO DESPROVIDO “A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público .” (STJ, RMS 56376/DF).” (Ap. 0000798-44.2011.8.11.0017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019))
Alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, bem como à teoria do fato consumado, diante do atestado de sua não recomendação para o cargo público exercido com base em crimes que não cometeu e sem o trânsito em julgado da condenação.
Requer a atribuição de efeito suspensivo diante do “risco de exoneração do cargo de agente prisional, sem nem mesmo ter o direito de exercer o principio da ampla defesa e do contraditório.” (Id. 19948453, p. 4)
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, após a confirmação, por este Sodalício, da denegação da ordem pleiteada em sede de Mandado de Segurança, busca o Recorrente, em verdade, não a suspensão do acórdão recorrido, mas sim a obtenção de pronunciamento judicial inédito que determine a reversão do resultado da investigação social, de modo a assegurar sua permanência no cargo.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v